Tribunal: TCU
Processo: 003.136/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.136/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Almeida Sá (XXX.897.131-XX); Ana Elisa Croneis Zambon (XXX.994.178-XX); Beatriz Policarpo (XXX.734.748-XX); Carlos Henrique de Almeida Santos (XXX.723.438-XX); Douglas Alexandre Dias (XXX.618.498-XX); Giovana Santicioli Pazini Bassi (XXX.171.908-XX); Gisele Sandoval Junqueira Mendes (XXX.504.978-XX); Guilherme Augusto Vaz de Lima (XXX.234.548-XX); Guilherme Lorencini Schuina (XXX.199.377-XX); Juliane Camila Chatagnier Garcia (XXX.639.598-XX); Ladjane Milfont Rameh (XXX.979.204-XX); Lucilene Regina de Oliveira Prieto Franca (XXX.005.508-XX); Lucinda de Almeida Noronha (XXX.404.328-XX); Marcos Moreira Yajima (XXX.411.368-XX); Mirian Cristina Maretti (XXX.383.419-XX); Olivaine Santana de Queiroz (XXX.997.536-XX); Paulo Cassio de Moraes Gonçalves (XXX.854.158-XX); Rafael de Sá Mascarenhas (XXX.147.998-XX); Raoni Mendes Munhoz de Azevedo (XXX.252.448-XX); Vanise Rafaela Zivieri Ralio (XXX.790.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.